Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INVIÁVEL. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. ART. 833, INCISOS V e X, DO CPC.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de investimentos ou em papel-moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Usar o carro no cotidiano e possuir filho autista em grau II por si só não comprovam a imprescindibilidade de veículo para o deslocamento a justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.